Tribunal: TJBA
Processo: 8001067-40.2025.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001067-40.2025.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS Advogado(s): RECORRIDO: ELIENE SILVA SANTOS e outros Advogado(s):MARIA JOSE ANDRADE REIS, LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal do magistério contra o Município de Canavieiras, para determinar o enquadramento da autora na Referência VI, Nível III, bem como condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes das progressões funcionais não implementadas, observada a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse processual da autora diante da alegação de inexistência de irregularidade remuneratória; (ii) definir a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas remuneratórias pleiteadas; e (iii) verificar se a omissão do Município em realizar as avaliações de desempenho previstas na legislação local autoriza a progressão funcional automática da servidora e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. III. Razões de decidir 3. O interesse de agir encontra-se caracterizado pela resistência administrativa evidenciada pela ausência de resposta aos requerimentos administrativos formulados pela servidora para implementação das progressões funcionais previstas em lei. 4. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85, do STJ, não alcançando o fundo do direito. 5. A Lei Municipal nº 875/2008 estabelece que a progressão horizontal depende do cumprimento de interstício temporal e da realização de avaliação funcional, prevendo expressamente a promoção automática em caso de omissão administrativa na realização da avaliação de desempenho. 6. Comprovado que a autora cumpriu os requisitos temporais para as sucessivas mudanças de referência e que o Município permaneceu inerte quanto às avaliações periódicas, mostra-se devido o enquadramento funcional pretendido. 7. A omissão da Administração não pode prejudicar a servidora, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento da norma legal. 8. Os efeitos financeiros das progressões funcionais retroagem à data do preenchimento dos requisitos legais, independentemente da publicação de ato administrativo ou de requerimento formal da servidora. 9. A determinação judicial não configura concessão de aumento remuneratório por isonomia, mas mera imposição de cumprimento de obrigação legal instituída pela própria municipalidade, não havendo violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF nem ao princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo 10. Remessa necessária não provida. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 496, I; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Municipal nº 875/2008, arts. 13, 15 e 16, § 11; Decreto nº 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.820.729/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 29.04.2020, DJe 05.05.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.220.300/ES, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; TJBA, Apelação nº 8002422-80.2022.8.05.0208, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.11.2025; TJBA, Apelação nº 8001079-06.2020.8.05.0051, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 21.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001067-40.2025.8.05.0043, em que figuram como remetente o JUÍZO DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS e como remetidos ELIENE SILVA SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à remessa necessária, mantendo incólume a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator